Tribunal: STF
Processo: AI 806389
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-21
Data de publicação: 2012-08-21

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no agravo de instrumento. Conversão em agravo regimental. Repercussão geral. Decisão que determina o retorno dos autos à origem. Irrecorribilidade. Precedentes.



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, conforme pacífica orientação desta Corte.



    2. Tem-se por irrecorrível a decisão que, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determina a devolução dos autos ao Tribunal de origem para observância do disposto no art. 543-B do Código de Processo Civil.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.